Tribunal: TJMT
Processo: 1003078-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003078-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL CAVALCANTI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 140.829.987-99 (ADVOGADO), AMOREZIO TANAN DE FIGUEIREDO - CPF: 008.611.391-78 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1128-89 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão ou limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do agravante, em ação de repactuação de dívida por superendividamento, ajuizada em face de instituições financeiras.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é possível conceder tutela de urgência para suspender ou limitar descontos incidentes sobre os rendimentos do consumidor antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória de urgência requer a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC.

4. A Lei nº 14.181/2021 estabeleceu rito específico para a repactuação de dívidas por superendividamento, devendo-se respeitar a audiência de conciliação com os credores antes de qualquer medida antecipatória.

5. O art. 104-A do CDC e o Decreto nº 11.150/2022 excluem expressamente as operações de crédito consignado da análise do mínimo existencial, afastando a limitação dos descontos sem a devida observância do rito legal.

6. A decisão agravada está em consonância com o devido processo legal e com a jurisprudência dominante, não havendo elementos que justifiquem sua reforma nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. No procedimento previsto pela Lei nº 14.181/2021, a limitação de descontos sobre a remuneração do consumidor somente poderá ser apreciada após a audiência de conciliação designada nos termos do art. 104-A do CDC.
2
. Operações de crédito consignado não integram a análise do mínimo existencial para fins de concessão de tutela antecipada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
CDC,
arts
. 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, I, "h".

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1034405-28.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 05.03.2025; TJMT, AI nº 1036660-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 05.03.2025; TJMT, AI nº 1037261-70.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo, interposto por
AMOREZIO TANAN DE FIGUEIREDO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívida por Superendividamento n. 1000377-74.2025.8.11.004
, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
outros
, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Em suas razões, o
A
gravante sustenta que preenche os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, argumentando que
a

manutenção
dos descontos em percentual elevado compromete sua dignidade e contraria jurisprudência consolidada, que limitam a retenção de valores a 30% dos rendimentos do devedor.

Alega que aufere mensalmente um salário líquido de R$ 3.731,99
(três mil, setecentos e trinta e um
reais e
noventa e nove centavos)
, entretanto possui mais de 54%
(cinquenta e quatro por cento)
de sua renda comprometida por despesas com instituições bancárias diretamente em seu contracheque e em sua conta bancária, totalizando um gasto mensal de R$ 2.007,02
(dois mil e sete reais e dois centavos)
apenas de dívidas bancárias.

Com essas considerações, requer
eu
a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os descontos excessivos até o julgamento final do recurso ou, subsidiariamente, a limitação desses descontos ao percentual de 35% de sua renda líquida.

No mérito,
requer o provimento do recurso para que a decisão agravada sej
a reforma
da, determinando a suspensão imediata
dos descontos realizados
.

A liminar vindicada foi indeferida (ID.
267880766
).

O recurso é tempestivo e o
A
gravante é beneficiário da justiça gratuita (ID. 266824281).

Os Agravados
CAPITAL
CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
,
BANCO DAYCOVAL S.A.
,
BANCO CREFISA S.A.
e
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
apresentaram contrarrazões, sustentando a adequação da decisão recorrida e a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência (ID.
268340301,
269326280, 272190372
e 272251893
).

Devidamente intimados, os
Agravados
BANCO
SAFRA S.A, BANCO PAN S.A.
,
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO INBURSA S.A.
,
EAGLE SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A.
deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos que
AMOREZIO TANAN DE FIGUEIREDO
ajuizou
Ação de
Repactuação
de Dívidas por
Superendevidamento
com Pedido de Liminar
em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
e
outros
,
com a pretensão de rever e repactuar suas dívidas acumuladas em razão de sua situação de superendividamento, garantindo condições justas de pagamento sem comprometer sua subsistência
(ID.
180670783
, na origem)
.

Em síntese, relatou que contraiu diversas obrigações financeiras junto às instituições requeridas, ora agravadas, resultando em um endividamento que ultrapassa sua capacidade de pagamento sem prejuízo do seu mínimo existencial.

Argumentou que sua condição de
superendividado
decorre de fatores alheios à sua vontade, incluindo possíveis práticas abusivas das instituições financeiras envolvidas, além de alterações em sua renda e condições pessoais que comprometeram sua capacidade de adimplência.

Diante disso, pleiteou,
liminarmente
, a suspensão da exigibilidade das dívidas perante os réus, bem como a proibição de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito até que seja concluída a repactuação da dívida nos moldes estabelecidos pelo Juízo.

Contudo, ao apreciar o feito, o Juízo
a quo
indeferiu a
tutela de urgência vindicada, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“[...]

Com efeito, dispõe o artigo 300,caput, do Código de Processo Civil, que“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (§ 3º).

É sabido que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos e a ausência de qualquer um deles impede o deferimento da referida medida, mormente porque
visam
assegurar a eficácia do próprio provimento jurisdicional postulado.

Sem delongas, a Lei nº 14.181/2021, que trata do superendividamento,
estabelece um rito específico a ser seguido nas ações de repactuação de dívidas
, prevendo a realização de audiência de conciliação com a presença de todos os credores antes de qualquer decisão sobre limitação ou suspensão de cobranças (
arts
. 104-A e 104-B do CDC).

[...].
Desse modo, o deferimento da tutela antecipada neste momento processual, antes da realização da audiência de conciliação, contrariaria o rito estabelecido em lei e poderia prejudicar o contraditório e a ampla defesa dos credores.

Ademais, não restou suficientemente demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC.
[
...]
”
(
ID. 180681478, na origem
)
.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sob o argumento de que os descontos incidentes sobre sua renda líquida comprometem sua subsistência, bem como que a decisão recorrida desconsidera a jurisprudência que protege o mínimo existencial e resguarda a dignidade do devedor em situação de superendividamento.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o
agravo de instrumento
é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a
sua matéria de análise restrita
ao
acerto
ou
desacerto

técnico

da

decisão

recorrida
, não
podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sujeito à supressão de instância.

É certo que a tutela provisória de urgência exige a comprovação
concomitante
de dois requisitos: a
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(
periculum in mora
), conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Além disso, o § 3º do referido artigo dispõe que
a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão
.

A
controvérsia recursal reside na possibilidade de concessão antecipada da tutela que determinou a limitação dos descontos em folha do agravante, antes da realização da audiência conciliatória prevista no
artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor
.

Após deti
d
a análise dos autos, constata-se
que
não há elementos suficientes para o deferimento da tutela provisória, uma vez
que a
suspensão ou limitação dos descontos não decorre automaticamente do simples ajuizamento da ação
, mas
deve observar o procedimento específico estabelecido pela
Lei n. 14.181/2021
.

A referida lei, conhecida como
Lei do Superendividamento
, introduziu um rito processual próprio para a renegociação de dívidas de consumidores
superendividados
, privilegiando a
autocomposição
entre devedor e credores.

O
artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor
estabelece que,
ao receber o pedido de repactuação da dívida
, o
Juízo

deve
designar audiência de conciliação
com os credores
, para que o consumidor possa apresentar um plano de pagamento viável e proporcional à sua capacidade financeira.

Assim, a
interpretação sistemática
das disposições do
Código de Defesa do Consumidor
e do
Código de Processo Civil
conduz à conclusão de que
a limitação ou suspensão dos descontos não pode ser imposta antes da realização da audiência conciliatória
,
sob pena
de
intervenção judicial prematura nas relações contratuais
e de
desequilíbrio econômico entre as partes
.

Assim, c
onforme exposto na decisão liminar, à época da decisão agravada,
a audiência de conciliação ainda não havia sido realizada
. Portanto, o Juízo singular agiu em conformidade com o
artigo 104-A do
CDC
, respeitando
o devido processo legal e o procedimento estabelecido
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃ DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO –
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA
–
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES
– RECURSO DESPROVIDO.
1
.
Não havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas
,
não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados
em 30% dos rendimentos da devedora
. 2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores,
devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC
,
afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
. [...]” (N.U 1034405-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025 – grifo nosso)
.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INVIABILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO. [...]
Não há previsão legal para a limitação automática dos descontos incidentes sobre a remuneração antes da conclusão da fase conciliatória, sendo inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada
. O entendimento jurisprudencial reforça que
,

na Ação de Repactuação de Dívidas, a mera alegação de superendividamento não autoriza a suspensão dos pagamentos ou a limitação dos descontos antes da observância do rito legal específico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento:
No procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021, a limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação
, pois o rito legal deve ser observado integralmente. [...]” (N.U 1036660-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025 – grifo nosso)
.

Ademais, no que tange ao
mínimo existencial
, destaca-se que o
Decreto n. 11.150/2022
, que regulamenta a
Lei do Superendividamento
, estabelece de forma expressa que as
parcelas decorrentes de
operações de crédito consignado regidas por legislação específica

não integram sua avaliação
(
art. 4º, inciso I, alínea “h”
).

Esse dispositivo reforça a
impossibilidade de limitar os descontos antes da observância do procedimento legal
, porquanto tais valores não podem ser considerados para fins de comprometimento da subsistência do consumidor, afastando, portanto, o fundamento utilizado para justificar a tutela antecipada.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÍVIDAS COM GARANTIA REAL. LIMITE LEGAL DE DESCONTOS OBSERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
4
.
O Decreto nº 11.150/2022 exclui
,
para fins de análise do comprometimento do mínimo existencial
,
as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado
e de contratos com garantia real
, conforme o art. 4º,
parágrafo único, inciso I, alínea “h”, e o §1º do art. 104-A do CDC. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.
O procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 não se aplica às dívidas decorrentes de operações de crédito consignado
e de contratos com garantia real, conforme disposto no art. 104-A, §1º, do CDC e no art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 11.150/2022. [...]”. (N.U 1037261-70.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025 – grifo nosso)

Portanto,
não se verifica a
probabilidade do direito alegado
,
visto que
a
legislação aplicável exige a observância do procedimento específico de repactuação de dívidas
.
Dessa forma,
a ausência desse requisito fundamental impossibilita a concessão da tutela de urgência
, tornando inviável a antecipação dos efeitos pretendidos pela parte agravante
na origem
.

Assim
, con
clui-se que a decisão agravada
corretamente indeferiu a tutela pleiteada
, pois aplicou o
artigo 300 do Código de Processo Civil

com base nos fatos disponíveis à época
,
observando a exigência de
comprovação cumulativa
dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
.

Por fim, salienta-se que o entendimento formado nesta fase inicial do processo
não

vincula o Juízo de origem, nem define o mérito da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pelo agravante.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
interposto por

AMOREZIO TANAN DE FIGUEIREDO
, mantendo inalterada a decisão recorrid
a por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025